Tribunal: TJDFT
Processo: 0708825-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708825-60.2023.8.07.0018 RECORRENTE: RENATO GUSTAVO ALVES COELHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO. PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. VPNI. INCORPORAÇÃO PELOS REAJUSTES REMUNERATÓRIOS POSTERIORES. LEGALIDADE. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. INCORPORAÇÃO INDEVIDA. LEIS DISTRITAIS 3.824/2006 E 4.426/2009. PRESERVAÇÃO DA IRREDUTIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA 1.O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2. A Gratificação de Titulação - GTIT, criada pela Lei Distrital 3.824/2006, teve a sua base de cálculo modificada pela Lei Distrital n. 4.426/2009, de forma que eventual decesso remuneratório decorrente da referida alteração legislativa foi compensada mediante o pagamento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI. 3. A VPNI, nos termos do art. 103 do Decreto-Lei n. 200-67, consubstancia verba de natureza transitória, cuja finalidade é exatamente impedir a redução da remuneração do servidor em razão da alteração do regime jurídico. 4. Tendo em vista a implantação do reajuste geral dos servidores públicos distritais, por meio da Lei Distrital 7.253/2023, o valor recebido a título de VPNI deve ser paulatinamente absorvido e não reajustado. 5. A absorção da VPNI pelos reajustes salarias posteriores, seja por aumento real ou recomposição salarial, é medida legalmente prevista e não encerra violação à regra de irredutibilidade de vencimentos, insculpida no art. 37, XV, da Constituição Federal. 6. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017